Tribunal: TJMT
Processo: 1009732-97.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009732-97.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES DE BRITO - CPF: 066.569.794-59 (EMBARGANTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
JOAO PAULO SOARES DE BRITO

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alega-se que o julgado incorreu em omissão e contradição quanto à análise de retirada de sócio da sociedade empresarial antes do bloqueio de contas, bem como requer prequestionamento para fins recursais extraordinários.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado e se o recurso pode ser acolhido com efeito modificativo, inclusive para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3. Ausência de omissão ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria controvertida, de forma clara e coerente, com fundamentação jurídica adequada.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento, ainda que implícito, não autoriza o provimento dos embargos sem a demonstração concreta de vício decisório.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria decidida. 2. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra o acórdão de ID. nº
300609354
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao re
curso,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição, ao afirmar que o Apelado, ora embargante, não teria comprovado sua retirada da sociedade empresarial em data anterior ao bloqueio de suas contas. Tal alegação, contudo, não se sustenta, uma vez que essa tese sequer foi suscitada no recurso de apelação, além de contrariar os documentos que instruem os autos.

Requer-se, ainda, o prequestionamento da matéria, para os fins previstos no art. 102, inciso III, alínea “a”, e art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, visando assegurar a eventual interposição de recurso especial e recurso extraordinário às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
303727390
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
JOAO PAULO SOARES DE BRITO

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra o acórdão de ID. nº
300609354
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO.

APELADO(S):
JOAO PAULO SOARES DE BRITO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento, a título de repetição do indébito, do valor de R$ 44.847,88 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de cobrança judicial indevida, mesmo após a desvinculação societária do autor em relação à empresa inadimplente.

1. Da falta de conjunto probatório apto a comprovar os fatos alegados.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela cooperativa ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, reconhecendo responsabilidade civil decorrente de bloqueio judicial indevido e determinando a repetição de valores supostamente indevidamente retidos, além da indenização por danos morais.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o autor da demanda, de fato, retirou-se do quadro societário da empresa
Cert
Consulting Consultoria em Certificado Digital Ltda., conforme comprova o documento constante no ID 295853850.

Todavia, não há qualquer prova nos autos de que o requerente tenha comunicado formalmente à instituição financeira acerca dessa alteração societária.

Em razão disso, a cooperativa obteve, por meio do sistema SISBAJUD, decisão judicial que culminou no bloqueio de valores em contas de titularidade do autor, no dia 12/07/2024, alcançando o montante de R$ 44.847,88 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

O autor, por sua vez, somente veio a noticiar sua desvinculação da empresa após a efetivação da medida constritiva, conforme se extrai do ID 162560515, nos autos da referida ação de cobrança. Tal comunicação se deu por meio de pedido de chamamento do feito à ordem.

Analisado o requerimento, o magistrado determinou o desbloqueio das contas, medida esta efetivada em 18/07/2024, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da presente ação indenizatória.

Diante desse cenário, entendo que merece acolhimento a tese recursal sustentada pela instituição financeira apelante. Isso porque o recorrido não produziu prova capaz de demonstrar falha na prestação do serviço por parte da cooperativa, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC) .
Diante das alegações controvertidas da parte recorrente, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que
a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pelo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.

(TJ-MT 10514015120198110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021) (
g.n
.)

Ao propor a Ação de Cobrança nº 1011922-67.2023.8.11.0055, a cooperativa incluiu o apelado no polo passivo da demanda, exercendo, assim, de maneira legítima, o seu direito de ação. Competia ao apelado, naquela oportunidade, apresentar defesa adequada e comunicar formalmente a sua retirada do quadro societário da empresa.

No caso em exame, verifica-se que a cooperativa agiu de forma regular, sem extrapolar os limites legais do exercício do direito de ação. A demanda judicial foi ajuizada com base em informações cadastrais e contábeis disponíveis à época, as quais não indicavam qualquer irregularidade.

A ausência de comunicação formal acerca da desvinculação societária, por parte do autor, reforça a licitude da conduta da cooperativa, que se pautou nas informações oficialmente disponíveis no momento da propositura da ação.

Dessa forma, não há que se falar em omissão dolosa, negligência ou abuso de direito que possa ser atribuído à cooperativa.

Imperioso destacar, que não há comprovação de que os valores efetivamente ingressaram na esfera de disponibilidade da cooperativa, razão pela qual não houve apropriação patrimonial indevida. O bloqueio foi revertido judicialmente antes mesmo do ajuizamento da presente ação (ID. 162717015), o que denota a inexistência de enriquecimento sem causa ou permanência do dano alegado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que, no caso em exame, deve ser acolhido o recurso da apelante, com a consequente reforma da sentença. Isso porque não restou configurada a responsabilidade civil da parte cooperativa, razão pela qual não há falar em dever de ressarcimento por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025